Tribunal: TJSP
Processo: 0001357-58.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Agravo em Execução – Pena de multa – Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão agravada, determinando-se a elaboração do cálculo prescricional da pena de multa à luz do disposto no artigo 114, do Código Penal – O art. 51, do Código Penal (inserido pela Lei no 13.964/19, publicada no dia 24 de dezembro de 2019, vigorando a partir do dia 23 de janeiro de 2020) estabelece

Ementa:
Agravo em Execução – Pena de multa – Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão agravada, determinando-se a elaboração do cálculo prescricional da pena de multa à luz do disposto no artigo 114, do Código Penal – O art. 51, do Código Penal (inserido pela Lei no 13.964/19, publicada no dia 24 de dezembro de 2019, vigorando a partir do dia 23 de janeiro de 2020) estabelece expressamente que a multa será executada perante o MM. Juízo das Execuções Criminais – Entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso no sentido de que a redação do artigo 51 do Código Penal, teve o escopo de tão somente afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, no entanto, retirar a natureza penal que lhe é inerente, por força do artigo 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal – Tratando-se de sanção penal, o prazo prescricional da pena de multa é regido pelo artigo 114, do Código Penal.
Recurso Ministerial provido para determinar a elaboração do cálculo prescricional de acordo com o disposto no artigo 114, do Código Penal.